Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742388-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAUDIO DE MELO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente foi condenado a 82 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, latrocínio, porte ilegal de arma de fogo e roubos circunstanciados (execução penal n. 0095731-02.2006.8.07.0015). Sustenta, em síntese, quanto à condenação por homicídio qualificado (autos n. 2017.00.2.000531-0), que foi prejudicado, pois mantido algemado durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri, o que viola a súmula vinculante 11 do STF. Ademais, o Juiz Presidente disse a todos os presentes que seria mantido algemado por ser extremamente perigoso. Pede, ao final, também seja revista a pena fixada. O requerente se limita a reiterar pedido revisional anterior – 2017.00.2.000531-0 - julgado improcedente, bem como reiterar a alegação de uso indevido de algemas em sessão plenária e revisão da pena, objeto da revisão criminal n. 0739876-12.2024, ajuizada três dias antes da presente sob idênticos fundamentos. Não é admissível a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 1. O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal dispõe que não se admite novo pedido de revisão criminal quando há reiteração de pleito já decidido anteriormente em outra ação revisional. 2. Revisão criminal não admitida.” (Acórdão 1250508, 07006608320208070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, Revisor Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Não se admite a revisão criminal quando se tratar de reiteração de pedido, não baseado em novas provas ou fundamentos, nos termos do que prevê o parágrafo único do artigo 622, do CPP.” (Acórdão 1235719, 07178863820198070000, Relator: Des. Jesuino Rissato, Revisor: Des. Jair Soares, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, do RITJDFT). Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES